Tribunal: TJDFT
Processo: 0708467-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708467-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIM S/A AGRAVADO: MARY ROZANE LOPES MESQUITA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TIM S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0724379-28.2019.8.07.0001, converteu a obrigação de fazer em indenização por perdas e danos no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em suas razões recursais, a agravante, em apertada síntese, sustenta que o juízo singular não agiu de acordo com a realidade processual, ante ao elevado valor arbitrado a título de indenização por perdas e danos. Ressalta que a indenização por perdas e danos não pode exceder a obrigação principal, sob pena de ser desproporcional e implicar em enriquecimento sem causa da parte adversa. Tece considerações e colaciona jurisprudência em abono de sua tese. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja reduzido o quantum indenizatório. Preparo recolhido ID 24273508; É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 84520763, autos de origem): Tratou-se de ação de exibição de documentos c/c pedido de tutela cautelar antecedente e indenização por danos morais ajuizada por MARY ROZANE LOPES MESQUITA em face de TIM S/A. Após o devido trâmite processual, a demanda foi julgada procedente para “determinar que a parte ré forneça a autora as gravações e conversas via “chat”, através dos protocolos indicados na inicial, bem como as faturas discriminadas com as ligações recebidas, os nomes dos proprietários das linhas, acaso possível, e a duração das chamadas, entre o período de 13 de dezembro de 2018 a 13 de março de 2019, da linha telefônica da autora de número (61) 99965-7374.” - ID. 51246016. Houve recurso de apelação, tendo sido a sentença mantida em seu inteiro teor, conforme acórdão de ID. 70880951. Para fins de comprovação da obrigação de fazer, a parte requerida anexou diversos documentos, contudo, a parte autora os impugnou aduzindo a incompletude, posto que 37 protocolos não tiveram seu conteúdo fornecido e nem qualquer justificativa foi apresentada. Foram apresentados novos documentos pela empresa TIM, na manifestação de ID. 78085536, tendo a autora reiterado o descumprimento da obrigação. Nesse diapasão a parte requerida pleiteou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, sob o argumento de impossibilidade sistêmica de cumprir com a obrigação. Instada, a autora pleiteou o arbitramento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de multa pela litigância de má-fé e honorários advocatícios proporcionais ao trabalho despendido pela profissional. A ré, por sua vez, sugeriu o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). É o sucinto relato. Decido. Depreende-se das alegações da parte requerida a inviabilidade técnica de cumprimento da obrigação de fazer imposta por este juízo. Assim, resta impossível a obtenção da tutela específica. O art. 499 do CPC dispõe que “A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. ” Dessa forma, a obrigação deverá ser convertida em perdas e danos. Passo então a quantificar seu valor. A autora pleiteia a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Já o requerido indica a importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Analisando a sentença de ID. 51246016 houve imposição de multa diária no valor R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). In caso, entendo por bem fixar as perdas e danos tendo por base o valor máximo das astreintes previamente fixadas, isso porque, no momento do arbitramento já se levou em consideração as particularidades do caso concreto. Ademais, a decisão passou pelo crivo recursal, que a manteve in totum. Além disso, o valor não se mostra excessivo, mas indeniza de forma justa e proporcional os danos sofridos pela autora, sem causar enriquecimento ilícito, posto que, ainda que parcialmente, houve o cumprimento da obrigação. Quanto ao pedido da parte autora para condenar a parte requerida em litigância de má-fé, não vislumbro no caso concreto a subsunção dos comportamentos praticados em nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 80 do CPC, isso porque, a requerida não pode ser compelida a produzir prova diabólica, já que informou que por inviabilidade técnica não poderia cumprir a obrigação. Em face do exposto, fixo o valor em R$ 10.000,00 (dez mil reais). O valor deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC, bem como acrescido de juros de mora de 1%, a contar desta data de arbitramento. Fixo, ainda, honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), ante o trabalho realizado pelo patrono da autora, o tempo exigido para o seu serviço, bem como seu o grau de zelo do profissional. Preclusa a presente decisão, venha pela parte requerida o depósito espontâneo da obrigação, de forma atualizada, sob pena de incidência de medidas constritivas. Por fim, em que pese não tenha havido decisão expressa nesse sentido, certo é que o processo já tramita em fase de cumprimento definitivo de sentença. Assim, proceda a secretaria as alterações cadastrais necessárias. Conforme relatado, a agravante interpôs recurso em face de decisão interlocutória que converteu a ação em perdas e danos e arbitrou o quantum indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Nos termos da decisão agravada nos autos do Cumprimento de Sentença, a demanda foi julgada procedente para “determinar que a parte ré forneça a autora as gravações e conversas, bem como as faturas discriminadas com as ligações recebidas, os nomes dos proprietários das linhas, e a duração das chamadas em certo período da linha telefônica da autora”, todavia, a obrigação tornou-se impossível por inviabilidade técnica de cumprimento, tendo a ora agravante requerido a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. O Código de Processo Civil ao lecionar sobre as obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa estabelece duas hipóteses para a conversão da obrigação em perdas e danos. Vejamos: Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Como o cumprimento da obrigação tornou-se impossível, restando prejudicada a tutela específica, correta a sua conversão em perdas e danos e razoável o quantum arbitrado, não havendo que se falar em qualquer excesso. Importa que a mensuração do quantum indenizatório atenda a finalidade específica de compensar a autora, ora agravante, do descumprimento da tutela específica, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil ao processo, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso dos autos, verifica-se que a sentença de ID 51246016 determinou o cumprimento da obrigação de fazer e arbitrou multa diária no valor R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo o acórdão de ID 70880951 mantido o entendimento perfilhado pelo sentenciante. Nesta ilação, como bem delineou o juízo singular, as perdas e danos ante o descumprimento da obrigação imposta devem por base o valor máximo das astreintes previamente fixadas, isso porque, no momento do arbitramento já se levou em consideração as particularidades do caso concreto, tais como as manifestações da ora agravante de ID 75635241 e 75575211 (autos de origem) sobre a não gravação de conversas ou mensagens em contradição a tudo que foi estabelecido pela decisão judicial; e em contradição a sua própria conduta adotada nos autos, ao ora afirmar o cumprimento da obrigação (ID 73277228, autos de origem) e ora aduzir que por motivos alheios a sua vontade o cumprimento da obrigação mostra-se impossível. Confira-se: Cumpre esclarecer que os atendimentos realizados através do sistema da requerida, foram realizados de forma digital, desta forma os mesmos não geram gravação Neste cenário, julgo que o montante arbitrado não desnatura a finalidade da indenização, tampouco gera enriquecimento ilícito, não se mostrando, pois, excessivo, como quer fazer crer a agravante. Deste modo, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inoportuna a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitando as informações de estilo. Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 24 de março de 2021 10:13:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador